Tribunal: TCU
Processo: 019.438/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9585/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", e considerando o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar de 15/8/2023, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1565/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 019.438/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Clarissa Campos Guaragna Kowalski (XXX.134.897-XX); Simone Cailleret (XXX.922.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.